Tribunal: TJES
Processo: 0012405-43.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cheque; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012405-43.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSONVANDER JANUARIO COUTO FERNANDES

APELADO: REGINALDO PORTES PIMENTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. TÍTULOS DISTINTOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor do apelado no valor de R$ 4.900,00, representado por cheque. O apelante sustenta que a dívida foi objeto de renegociação e pagamento em acordo judicial pretérito relativo a outros processos, além de alegar omissão na valoração de prova fonográfica e pleitear repetição de indébito e danos morais em sede de reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante da impugnação apresentada pelo apelado; e (ii) estabelecer se o pagamento de cheques com numerações distintas em acordo judicial anterior aproveita ao título objeto da presente ação monitória, desonerando o devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: REJEITADA. A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme § 3º do art. 99 do CPC, incumbindo à parte contrária o ônus de provar a capacidade financeira do impugnado.

4. Argumentos genéricos sobre propriedade de oficina mecânica e veículos, desacompanhados de provas, não superam documentos que comprovam baixa renda mensal e alienação fiduciária sobre bem móvel.

5. MÉRITO: A transação interpreta-se restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil, não sendo possível presumir que acordo referente a cártulas específicas (n. 149 e 150) abranja título autônomo com numeração distinta (n. 151) não mencionado no ajuste.

6. Incumbe ao devedor o ônus da prova do pagamento, devendo exigir a regular quitação para se precaver de nova cobrança, sob pena de pagar duas vezes, conforme arts. 319 e 320 do Código Civil.

7. O magistrado detém liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 371 do CPC, não estando adstrito a áudio produzido de forma unilateral que não identifica com clareza a quitação do débito específico discutido nos autos.

8. A aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige prova inconcussa de má-fé do credor, o que não ocorre quando a cobrança se fundamenta em título de crédito sem prova documental de adimplemento.

9. A ausência de comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) implica a improcedência dos pedidos reconvencionais de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural depende de simples afirmação, cabendo ao impugnante o ônus de apresentar prova robusta em contrário.

2. A transação deve ser interpretada de forma restritiva, não alcançando títulos de crédito autônomos e com numeração diversa daqueles expressamente previstos no instrumento de acordo.

3. A prova do pagamento é ônus do devedor e deve ser feita mediante quitação regular, sob pena de manutenção da obrigação cambial.

4. A condenação ao pagamento em dobro por cobrança indevida pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 319, 320, 843 e 940. CPC, arts. 81, 85, § 11, 99, § 3º, 100, 371, 373, II, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 05/07/2022; TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 15/02/2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por EDSONVANDER JANUÁRIO COUTO FERNANDES e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012405-43.2017.8.08.0012

APELANTE:
EDSONVANDER JANUÁRIO COUTO FERNANDES

APELADA:
REGINALDO PORTES PIMENTA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSONVANDER JANUÁRIO COUTO FERNANDES
contra a r. sentença de fls. 248/251, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Monitória” manejada por
REGINALDO PORTES PIMENTA
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada impugna o pedido de justiça gratuita. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelado, em contrarrazões (id. 16470696), impugnou a justiça gratuita postulada pela apelante.

Contudo, o pedido não merece acolhida.

Inicialmente, saliento que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer fase do processo e, mesmo que o apelante tenha recolhido as custas da reconvenção apresentada em primeira instância, possível o exame da questão, nos termos do artigo 99 da legislação processual civil.

Convém ressaltar que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, a impugnação à gratuidade de justiça ocorre após o deferimento do benefício, o que não ocorreu na hipótese vertente, pois ainda está pendente de exame.

Não obstante essa questão, entendo ser o caso de deferimento da gratuidade de justiça e, portanto, passo à análise do argumento do apelado, em atenção ao dever do magistrado em enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV).

De acordo com o art. 99, §3º do Código de Processo Civil e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que o apelado, ora impugnante, manifestou-se genericamente que o recorrente é proprietário de uma oficina mecânica em pleno funcionamento, além de ser proprietário de uma caminhonete “Strada Adventure” e de motocicletas, patrimônio incompatível com a alegação de miserabilidade.

Ocorre que, todos esses argumentos são destituídos de quaisquer elementos probatórios, o que, em cotejo com os documentos apresentados pelo apelante quando devidamente intimado (id. 16655911), não infirmam a alegação de pobreza nos termos da lei, notadamente porque houve meras conjecturas sobre a atividade empresarial do recorrente.

Os elementos de prova trazidos pelo recorrente nos ids. 17616783 a 17617037 indicam que o apelante é cadastrado como Microempreendedor Individual (MEI), atuando no comércio varejista de peças para veículos, além de a Declaração Anual do Simples Nacional indicar uma receita bruta anual de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, por sua vez, aponta rendimentos tributáveis totais de apenas R$ 28.500,00 no ano-calendário 2024, cuja divisão resulta em uma média mensal aproximada de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), montante este que não se revela expressivo.

Acerca da apontada propriedade de veículo automotor, convém ressaltar que o documento acostado à fl. 24 indica que, em verdade, o veículo está gravado com cláusula de alienação fiduciária, tendo o recorrente apenas a posse direta sobre o bem.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira do impugnado, aliado ao fato de que o recorrente acostou documentos que comprovam a sua situação financeira, a impugnação deve ser rejeitada. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dito isso,
defiro
os benefícios da justiça gratuita e
rejeito
a impugnação.

É como voto.

Considerando o enfrentamento da questão, estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em seu recurso (id. 16470693), o recorrente aduz que a dívida objeto da cobrança já havia sido paga ou renegociada nos autos do processo n. 004756-27.2017.8.08.0012, mediante acordo judicial homologado, de modo que a presente cobrança seria indevida.

Argumenta que a sentença não analisou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente a gravação em áudio em que o apelado reconheceria a inexistência da dívida, configurando omissão na valoração probatória.

Defende que a distinção dos cheques não seria suficiente para afastar o pagamento, pois as partes possuíam relação pessoal marcada por “trocas de cheques”, sendo prática informal entre amigos.

Sustenta que a sentença incorreu em “error in judicando”, ao rejeitar os embargos monitórios e a reconvenção, desconsiderando prova essencial e robusta.

Salienta que há erro de julgamento também ao afastar o reconhecimento de má-fé processual do apelado, o qual teria demandado por dívida já extinta, violando o art. 940 do Código Civil e o art. 81 do Código de Processo Civil.

Aponta que é cabível a condenação do apelado à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão dos prejuízos financeiros e emocionais suportados pelo apelante em decorrência da demanda indevida.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada, com a extinção da ação monitória e o acolhimento da reconvenção, nos termos pleiteados.

Contrarrazões do apelado no id. 16470696, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que o apelado, ora autor, ingressou com a demanda narrando ser credor da quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), consubstanciada na emissão do cheque n. 00151, proveniente de empréstimos firmados entre as partes.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido monitório, afastando, portanto, os embargos monitórios e a reconvenção, conclusão esta que deve ser mantida.

Verifica-se que o apelante, basicamente, defende que já efetuou o pagamento do valor correspondente ao cheque n. 000151, por meio do acordo judicial celebrado nos autos do processo n. 004756-27.2017.8.08.0012, entretanto, a cópia dos termos da autocomposição de fls. 221/223 claramente aponta que o valor transacionado se refere às cártulas n. 149 e 150, distintas do objeto da pretensão monitória.

O artigo 843 do Código Civil determina que a transação deve ser interpretada restritivamente, de forma que não se pode presumir que um título de crédito autônomo, com numeração distinta e não mencionado expressamente no instrumento de acordo tenha sido abrangido pelo acordo firmado entre as partes.

Ademais, é cediço que a prova do pagamento é ônus do devedor, que deve se cercar das cautelas necessárias para obter a regular quitação e, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil, o devedor tem direito à quitação e pode reter o pagamento enquanto esta não lhe for dada.

No caso dos autos, o apelante não apresentou recibo ou documento capaz de vincular o cheque n. 151 ao pagamento alegado e, sob a ótica do direito civil, aquele que paga deve exigir a prova do adimplemento, sob pena de se ver compelido a novo pagamento, em observância ao brocardo jurídico de que "quem paga mal, paga duas vezes".

No que tange ao áudio colacionado pelo apelante, em que, supostamente, o apelado assume a inexistência de débito entre as partes, é cediço que o julgador não está adstrito a uma prova produzida nos autos, mas deve, no cotejo dos meios de prova apresentados, apreciá-los livremente, valorá-los e indicar as razões do seu convencimento, hipótese esta que foi devidamente cumprida no comando sentencial (CPC, art. 371).

Trata-se, ainda, de prova produzida de forma unilateral e devidamente impugnada pela parte contrária em momento oportuno. Assim, o conteúdo de tal gravação, além de não identificar com clareza a transação do título específico (151), foi expressamente rejeitado pelo apelado, carecendo, portanto, de força probatória para fins de comprovação de pagamento ou de alteração da obrigação cambial estampada no cheque.

Por fim, no que concerne à alegação de má-fé processual e à aplicação do artigo 940 do Código Civil e artigo 81 do Código de Processo Civil, não assiste razão ao recorrente.

A penalidade prevista no diploma civil visa indenizar a parte indevidamente cobrada, sendo necessária a prova de má-fé do credor, o que não está evidenciado nos autos, notadamente porque, conforme já exposto, inexiste prova documental do pagamento do título.

Quanto à sanção processual prevista no artigo 81, trata-se de hipótese em que uma das partes abusa do direito de ação, com enfoque na dignidade da justiça e na lealdade entre as partes, circunstância esta que não pode ser visualizado nos autos e, em verdade, o apelado se utilizou devidamente do princípio da inafastabilidade da jurisdição ao buscar o adimplemento do seu crédito.

Portanto, não se desincumbindo o apelante do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A ausência de prova de quitação afasta, por via de consequência, as pretensões reconvencionais de repetição de indébito e danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da questão devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.